Tribunal: CARF
Processo: 10768.002392/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002392/2009-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.022 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
DARWIN REIS MARTIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 06-45.246, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Curitiba/PR, fls. 23 a 30:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 10/14, exige-se do contribuinte R$
25.671,46 de imposto suplementar, R$ 19.253,59 de multa de ofício de 75% e encargos
legais.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fl. 14, refere-se à
constatação de dedução indevida de despesas de livro caixa, no valor de R$ 98.223,41,
em razão de o contribuinte ter declarado apenas rendimentos de pessoa jurídica com
vínculo empregatício, na base de cálculo relativa ao exercício de 2006, ano-calendário
de 2005.
Cientificado do lançamento em 17/03/2009 (fl.15), o contribuinte apresentou
tempestivamente, em 26/03/2009, a impugnação de fls. 02/08, instruída com os
documentos de fls. 09/14, na qual alega em síntese que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002392/2009-70
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.002392/2009-70

1. é profissional liberal sem vínculo empregatício, cuja ocupação principal é a
advocacia, e mantém relação profissional com diversos clientes pessoas jurídicas; a
contrapartida é o recebimento de honorários do trabalho não assalariado, com emissão
de recibos mensais contra seus clientes, via de regra no mês subsequente ao vencido, o
que o permite escriturar livro caixa e deduzir as despesas de custeio necessárias à
percepção dos rendimentos em sua declaração de ajuste anual;
2. foi autuado por suposta dedução indevida de despesas do livro caixa, em razão de ter
declarado apenas rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício;
as hipótese previstas no embasamento legal utilizadas como fundamento da autuação
não abarcam a hipótese em exame, tornando o lançamento improcedente e desprovido
de rigor técnico, constituindo-se em mera operação intelectiva;
3. o relatório fiscal está eivado de erros e contradições, primeiro, porque, não houve
análise detalhada da declaração de renda do autuado nem intimação prévia para que
fossem apresentados o livro caixa e os documentos que amparam sua escrituração;
segundo, porque a fiscalização, agindo por presunção, se utiliza de exação injusta, qual
seja, a de que o autuado possuía vínculo empregatício, tornando inócuo o argumento do
relatório fiscal; destaca que não seria possível suportar jornadas de trabalho dentro dos
limites estabelecidos pela CLT para assessorar pessoas jurídicas com vínculo
empregatício;
4. se, de fato, houvesse vínculo empregatício, não faria sentido a manutenção de
auxiliares empregados, recolhendo os respectivos encargos sociais e os gastos com
despesas de manutenção do escritório;
5. não se insurge contra o poder dever do Estado de fiscalizar e verificar o cumprimento
pelos contribuintes de suas obrigações tributárias e a correta aplicação das leis;
6. o reexame de sua declaração no âmbito da fiscalização é possível, mas fica
condicionado à prévia emissão de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), que é de
observação obrigatória, sob pena de vício formal e consequente nulidade do
lançamento;
7. o procedimento fiscal é ilegítimo por violação à lei e a princípios gerais do direito e,
ainda que a autuação não fosse totalmente descabida, não há, na descrição dos fatos,
qualquer expediente que signifique em algum esforço de prova; a inexistência e motivos
é flagrante e se verifica quando a matéria de fato em que se fundamenta o ato é
materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido;
8. o princípio da verdade material significa que os fatos suficientes e necessários para
ocorrência do fato gerador sejam investigados e avaliados na maior conformidade
possível com a sua existência real, estando o Fisco vinculado a adotá-la como base de
prova, daí o não cabimento do pretenso crédito de caráter tributário, porque não provado
o vínculo empregatício, fundamento de todo o procedimento fiscal, disso é corolário a
não infringência;
9. Do exposto, se conclui que a suposta infração apontada não guarda a necessária
correlação entre os dispositivos legais tidos como violados e a penalidade cominada,
merecendo tal incongruência, portanto, o indispensável provimento colimado pela
presente impugnação.
Requer, ao final:
1. que se declare nulo, ou se assim não se entender, que se julgue improcedente a
notificação de lançamento do pretenso crédito tributário objeto da instauração do
presente contraditório ora guerreado, decretando-se a sua insubsistência, a anulação e o
seu cancelamento;
2. a produção de todos os meios de prova admitidos no processo administrativo,
notadamente a juntada de novos documentos no curso da impugnação ora guerreada,
inclusive perícia contábil;
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.002392/2009-70

3. por derradeiro, face ao periculum in mora, que se conceda EFEITO SUSPENSIVO,
ao recurso por existir um fato (execução fiscal) que poderá ocasionar dano irreparável,
se houver demora de uma providência que venha a impedi-lo.
Ao julgar a impugnação, em 25/2/14, a 4a Turma da DRJ em Curitiba/PR, por
unanimidade de votos, concluiu pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. GLOSAS.
Somente o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado deve
registrar as receitas e as despesas em livro caixa, podendo deduzir, da receita decorrente
do exercício da respectiva atividade, as despesas escrituradas em sua declaração de
ajuste anual.
NULIDADE. NÃO CABIMENTO.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais que regem
o processo administrativo fiscal, incabível falar em nulidade do lançamento.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que
se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo
em data posterior.
PERÍCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não expõe os motivos que a
justifique, não formula os quesitos e não indica o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 29/5/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 32, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 35 a 42, em
13/6/14, no qual, basicamente, reproduz as alegações deduzidas em sua impugnação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da conversão do julgamento em diligência
Dentre as alegações recursais, alega o Recorrente ter exercido, no ano calendário
de 2005, atividade profissional liberal sem vínculo empregatício, tendo como ocupação principal
a advocacia e mantendo, basicamente, relação profissional com diversos clientes pessoas
jurídicas.
Pois bem, segundo consta no relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal de fl. 14, o motivo determinante da glosa das deduções efetuadas a título de Livro-Caixa
foi o fato de o Contribuinte, segundo a fiscalização, ter declarado apenas rendimentos recebidos
de pessoa jurídica com vínculo empregatício. Confira-se:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.002392/2009-70

Todavia, não localizamos nos autos qualquer informação prestada pelo
Contribuinte dando conta de que os rendimentos recebidos tenham decorrido de prestação de
serviço com vínculo empregatício. Lembrando que a Declaração de Ajuste Anual (DAA) de fls.
16 a 18 apenas relaciona, no campo dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas
Jurídicas pelo Titular, as fontes pagadoras e os valores recebidos, sem qualquer informação
referente a vínculo empregatício.
Ademais, nessa mesma DAA, no campo reservado à Identificação do
Contribuinte, consta a informação de que o mesmo teria atuado como profissional liberal, sem
vínculo empregatício:

Também não localizamos, nos autos, o Termo de Intimação Fiscal por meio do
qual teria sido solicitado ao Contribuinte a comprovação de que os rendimentos recebidos seriam
passíveis de dedução a título de Livro-Caixa, bem como a eventual resposta do Contribuinte.
Diante desse quadro, torna-se necessário o encaminhamento do presente processo
à Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) para que sejam
tomadas as seguintes providências:
a) Juntar aos autos o Termo de Intimação Fiscal por meio do qual teria sido
solicitado ao Contribuinte a comprovação de que os rendimentos recebidos
seriam passíveis de dedução a título de Livro-Caixa, caso tal termo tenha sido
emitido e, na eventualidade de não ter sido emitido, justificar o motivo;
b) Juntar a resposta do Contribuinte ao Termo de Intimação Fiscal;
c) Justificar a afirmação contida no relatório Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal segundo a qual o Contribuinte teria declarado apenas
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas com vínculo empregatício,
devendo ser mencionada a fonte dessa informação;
d) Consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fiscal que deverá ser cientificada ao Contribuinte para que, a seu critério,
apresente manifestação em 30 (trinta) dias.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.002392/2009-70

Conclusão
Isso posto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) preste as informações
solicitadas na presente resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital